Tribunal: TJDFT
Processo: 0747809-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747809-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA, GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: ROBERTO NIWA CAMILO, ANDRE PEREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA e GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0704012-41.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de valores a receber do executado. Por meio da petição de ID n.o 55217227, os agravantes informam que as partes, no processo originário, formularam acordo, razão pela qual pugnam pela desistência do recurso. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso interposto por SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA e GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente de seu objeto. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, proceda-se ao arquivamento, oficiando ao d. Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador